Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600101-66.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CARLOS MAURICIO FERREIRA
Órgão julgador: CARLOS MAURICIO FERREIRA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-17

Inteiro teor:
03/06/2022
Número: 0600101-66.2022.6.16.0000

Classe: AGRAVO REGIMENTAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr Carlos Mauricio Ferreira
Última distribuição : 14/03/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600101-66.2022.6.16.0000
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Mandado de Segurança
Objeto do processo: Mandado de Segurança Cível nº 0600101-66.2022.6.16.0000 impetrado pela
coligação Agudos Feliz de Novo 15-MDB / 13-PT em face da decisão do Juízo da 144ª Zona Eleitoral
de Fazenda Rio Grande, que indeferiu a liminar pleiteada nos autos de Representação nº 0600019-
88.2022.6.16.0144, ajuizada pela coligação, ora impetrante, com fulcro na legislação de regência ,
especialmente nos arts . 6º e seguintes , da Lei Federal n .º 9 .504/1997 c/c os arts . 28 e seguintes
da Resolução 23 .610/TSE e outros dispositivos do Código Eleitoral (CE), em face de Jesse da
Rocha Zoellner e Antonio Gonçalves Luz, alegando que os representados utilizam suas redes
sociais para se auto promover ao cargo de Prefeito, mesmo sem terem informado o endereço dos
sites, em desarcordo com artigo 57-B, I, § 1º , da Lei nº 9 .504/97 e artigo 23, I , §1º Res. TSE nº 23
.610/2019 ." (Requer: se ja de ferida , liminarmente, tutela provisória, impondo à parte representada
a obrigação de fazer consistente em de terminarse a imediata retirada "do ar" (subtração) dos
perfis das redes sociais indicadas nos links trazidos nesta ação, sob pena de multa de R$ 5.000 ,00
ao dia; seja, ao final, julgada totalmente procedente a presente representação, confirmando-se a
liminar de ferida , para o fim de condenar o representado na obrigação de fazer consistente em
determinar-se a imediata re tirada "do ar" (subtração) dos perfis das redes sociais indicadas nos
links trazidos nesta ação, sob pena de multa de R$ 5 .000 ,00 ao dia; ainda , a aplicação de multa
prevista em lei, nos termos da fundamentação; Eleição Suplementar de Agudos do Sul/PR).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
Agudos Feliz de Novo 15-MDB / 13-PT (AGRAVANTE)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA (ADVOGADO)
GABRIEL FERREIRA DE CRISTO (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
MARIA LUIZA LUIZ PIRES DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
JUÍZO ELEITORAL DA 144ª ZONA ELEITORAL DE
FAZENDA RIO GRANDE (AGRAVADO)
JESSE DA ROCHA ZOELLNER (AGRAVADO)
THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA (ADVOGADO)
GABRIEL FERREIRA DE CRISTO (ADVOGADO)
ANTONIO GONCALVES DA LUZ (AGRAVADO)
THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA (ADVOGADO)
GABRIEL FERREIRA DE CRISTO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo

42926
238
18/03/2022 17:24 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.500

AGRAVO REGIMENTAL 0600101-66.2022.6.16.0000 – Agudos do Sul – PARANÁ
Relator: CARLOS MAURICIO FERREIRA
AGRAVANTE: Agudos Feliz de Novo 15-MDB / 13-PT
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: MARIA LUIZA LUIZ PIRES DE OLIVEIRA - OAB/PR0103813
AGRAVADO: JUÍZO ELEITORAL DA 144ª ZONA ELEITORAL DE FAZENDA RIO GRANDE
AGRAVADO: JESSE DA ROCHA ZOELLNER
ADVOGADO: THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - OAB/PR62203
ADVOGADO: GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - OAB/PR108469
AGRAVADO: ANTONIO GONCALVES DA LUZ
ADVOGADO: THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - OAB/PR62203
ADVOGADO: GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - OAB/PR108469
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÃO SUPLEMENTAR. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE
SEGURANÇA IMPETRADO EM FACE DE DECISÃO QUE INDEFERIU A
MEDIDA LIMINAR PLEITEADA. REPRESENTAÇÃO ELEITORAL. ART. 57-B
DA LEI Nº 9.504/97. DECISÃO AGRAVADA QUE EXTINGUIU O
MANDAMUS SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DA
PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO. ALEGADA
ILEGALIDADE CESSADA DE FORMA ESPONTÂNEA PELOS
AGRAVADOS. ESVAZIAMENTO DAS PROVIDÊNCIAS PRETENDIDAS.
SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE MÉRITO DA REPRESENTAÇÃO.
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DE
MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA DE CONDUTA
DESCRITA NO ARTIGO 80 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
INDEFERIMENTO.

1. Não há interesse jurídico no manejo de instrumentos recursais quando a
parte adversa, espontaneamente, adotou a providência pretendida pela parte.

2. A prolação de sentença de mérito implica na perda superveniente do objeto
do mandado de Segurança que visava à reforma da decisão liminar que
indeferiu o pedido de antecipação de tutela.

Num. 42926238 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 18/03/2022 17:24:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22031817245815400000041899656
Número do documento: 22031817245815400000041899656

3. A inexistência de qualquer das condutas previstas no artigo 80 do Código
de Processo Civil, bem como de conduta incompatível com a boa-fé objetiva
que se exige na atuação das partes, afasta a pretensão de aplicação de multa
por litigância de má-fé, mormente quando a parte se limita ao manejo dos
instrumentos processuais disponíveis para a defesa de seus interesses.

4. Agravo Interno não conhecido.

5. Pedido de imposição de multa por litigância de má-fé indeferido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte não conheceu do Agravo Interno, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 17/03/2022

RELATOR(A) CARLOS MAURICIO FERREIRA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por COLIGAÇÃO “AGUDOS FELIZ DE
NOVO” para impugnar decisão monocrática proferida nestes autos de Mandado de
Segurança, por meio da qual indeferi a petição inicial e, por conseguinte, julguei extinto o
Mandamus, nos termos do artigo 31, inciso IV, letra “a”, do Regimento interno deste
Tribunal, c/c o artigo 485, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, ante o não
preenchimento dos requisitos legais para o cabimento da medida pleiteada.

O Mandado de Segurança foi impetrado contra o ato do Juízo da 144ª Zona
Eleitoral - Fazenda Rio Grande, que indeferiu a liminar pleiteada pela ora Agravante nos
autos de Representação nº 0600019-88.2022.6.16.0144, ajuizada com fundamento no
artigo 57-B, da Lei nº 9.504/97, em face de JESSE DA ROCHA ZOELLNER e ANTONIO
GONÇALVES LUZ.

Em sede de liminar a ora Agravante pretendia que fosse determinada a
exclusão do perfil de Facebook de Jesse da Rocha Zoellner, no qual, a despeito de não
indicado o endereço no Registro de Candidatura, o Agravado veicula propaganda
eleitoral. O pleito foi indeferido pela autoridade apontada como coatora, por considerar
que apenas um dos perfis inicialmente indicados não estavam informados no processo de
Registro de Candidatura e que a hipótese pode se amoldar à exceção prevista no art. 57-
B, §1º, da Lei nº 9.504/97 (ID 42911725).

Distribuído o Mandado de Segurança, considerando as restritíssimas
hipóteses de cabimento do writ contra decisão judicial, bem como o fato de estar a
decisão impugnada fundamentada, ainda que não em conformidade com a pretensão da
Num. 42926238 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 18/03/2022 17:24:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22031817245815400000041899656
Número do documento: 22031817245815400000041899656

agravante, indeferi a petição inicial (ID 42911726).

Irresignada, a coligação autora interpôs o presente Agravo Interno (ID
42920946), alegando, em síntese, que: a) a veiculação de propaganda eleitoral em perfil
de rede social não indicado quando do registro de candidatura viola a regra disposta no
art. 57-B, da Lei nº 9.504/97, não se aplicando, nos termos do entendimento
jurisprudencial, a exceção prevista no §1º do referido dispositivo aos perfis de pessoa
natural de candidato; b) considerando o curto tempo dos pleitos eleitorais, a cada minuto
que uma ilegalidade é tolerada viola-se o princípio da paridade de armas; c) este TRE tem
entendimento formado para as eleições 2020 pelo cabimento do Mandado de Segurança
para discutir ilegalidade manifesta em decisões irrecorríveis; d) a teratologia da decisão
impugnada está no fato de que se está a permitir a prática de uma conduta vedada pela
legislação eleitoral durante todo o trâmite da ação em primeiro grau, o que provavelmente
se estenderá por toda a campanha; e) a aplicação posterior da multa prevista no
dispositivo tido como violado não é suficiente para coibir o ilícito ou reparar o dano, não
se podendo admitir o “vale tudo” no debate democrático; f) sua pretensão não é tolher o
debate, mas defender que a discussão seja realizada conforme determina a legislação,
bastando que o Agravado informe o endereço do perfil à Justiça Eleitoral para que possa
voltar a ali fazer sua propaganda eleitoral; g) a monstruosidade da decisão impugnada
consiste na imposição do ônus do tempo do processo à parte autora, que assiste à
mácula de seu direito à isonomia do pleito de mãos atadas, pois o reconhecimento da
procedência de sua pretensão ao fim da demanda pouco ou nada adiantará; e h) a
contrario sensu do verbete sumular 267 do STF, o Mandado de Segurança é cabível
contra ato judicial não passível de ataque por meio de recurso, como a impugnada neste
mandamus, a teor do disposto no art. 48 da Resolução TSE 23.608.

Repisando os argumentos já lançados na petição inicial e afirmando a
inexistência de perigo de dano reverso, pois “basta à parte Agravada comunicar à Justiça
Eleitoral qual é o seu canal oficial de propaganda eleitoral, para que, doravante, atue de
maneira lícita”, a Agravante defende ter restado comprovado o seu direito líquido e certo e
pugna pelo conhecimento e provimento deste Agravo, admitindo-se o Mandado de
Segurança impetrado e concedendo-se a liminar pleiteada.

Em atenção à regra disposta nos arts. 9º e 10 do Código de Processo Civil
determinei a intimação dos Agravados para que se manifestassem (ID 42923427).

Em contrarrazões (ID 42924149), os Agravados afirmam que o endereço do
perfil de Facebook de Jesse Rocha Zoellner não foi informado no processo de Registro de
Candidatura por um equívoco e que, em 04/03/2022 às 11:44 h, a comunicação foi
realizada perante o Juízo Eleitoral, não subsistindo interesse no Agravo interposto.

Considerando que este é o quarto Agravo Interno interposto pela Agravante
com o objetivo de censurar a campanha dos adversários, deduzindo-se pedidos
antidemocráticos e absolutamente desconexos da realidade processual, requerem, além
da inadmissão do Agravo Interno, a imposição de multa por litigância de má-fé.

É o relatório.

Num. 42926238 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 18/03/2022 17:24:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22031817245815400000041899656
Número do documento: 22031817245815400000041899656

VOTO

O Agravo Interno não merece conhecimento, ante a ausência de interesse
jurídico da Agravante.

Inicialmente, porque a Agravante insurge-se contra a decisão que indeferiu a
petição inicial do Mandado de Segurança impetrado contra decisão liminar proferida por
Juiz Eleitoral no bojo de representação eleitoral, pretendendo, ademais da admissão do
writ, a concessão da antecipação de tutela para o fim de se impor “à parte representa nos
autos de origem a obrigação de fazer consistente em determinar-se a imediata retirada
‘do ar’ (subtração) dos perfis das redes sociais indicadas nos links trazidos nesta ação”,
esclarecendo, quando da interposição do Agravo Interno, não ser sua intenção “impedir
que a parte Agravada apresente suas propostas nas redes sociais e participe do processo
democrático”, pois “tão logo a parte Agravada deixe de utilizar perfis não-oficias em redes
sociais e passe a fazer propaganda na internet em rede social comunicada à Justiça
Eleitoral (o que possibilita sua ampla fiscalização), poderá voltar a fazer todas as
postagens que entender pertinentes”.

Ocorre que da análise da documentação acostada aos autos, especialmente
nos IDs 42911692 e 42924153, observa-se que em 04/03/2022, às 11:44 h, um dia antes
da impetração do presente mandamus, o Agravado Jesse da Rocha Zoellner apresentou
petição nos autos de Registro de Candidatura nº 0600011-14.2022.6.16.0144 (um dos
três processos gerados, por equívoco do sistema, para o processamento do pedido de
registro de candidatura), informando os endereços de suas redes sociais, inclusive o do
perfil ora impugnado.

Assim, na esteira da argumentação da própria Agravante, não subsiste
qualquer providência a ser adotada em medida liminar, na medida em que a alegada
ilegalidade já foi espontaneamente suprida pelo Agravado.

Para além disso, em pesquisa ao Processo Judicial Eletrônico - PJe 1º grau,
constatei que a representação eleitoral nº 0600019-88.2022.6.16.0144, que deu origem
ao presente Mandado de Segurança, foi julgada improcedente em 15/03/2022, às 18:47
h.

Considerando que o presente mandamus objetivava a reforma da decisão
que indeferiu a antecipação de tutela naquela representação, entregue em definitivo a
prestação jurisdicional, ainda que desfavorável à pretensão do Agravante, o objeto desta
demanda não mais existe no mundo jurídico, verificando-se, portanto, sua a perda
superveniente.

Por fim, quanto à pretensão dos Agravantes de imposição de multa à
Agravada por litigância de má-fé, não se vislumbra a ocorrência de nenhuma das
condutas previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil, tampouco a adoção de
conduta incompatível com a boa-fé objetiva que se exige na atuação das partes.

Em que pese seja este o quarto Mandado de Segurança impetrado pela
Agravante, ele tratava de matéria absolutamente diversa da veiculada nos demais, nos
Num. 42926238 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 18/03/2022 17:24:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22031817245815400000041899656
Número do documento: 22031817245815400000041899656

quais ainda pende a apreciação por esta Corte dos Agravos Internos interpostos, não
havendo, por ora, posicionamento firmado acerca do cabimento do Mandado de
Segurança para as eleições suplementares de Agudos do Sul.

Desta forma, tendo a Agravada se limitado ao manejo dos instrumentos
processuais disponíveis para a defesa de seus interesses, não há se falar em imposição
de multa por litigância de má-fé.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de não conhecer do agravo interno
manejado pela COLIGAÇÃO “AGUDOS FELIZ DE NOVO” , ante a evidente ausência de
interesse jurídico, bem como de indeferir o pedido de aplicação de multa por litigância de
má-fé deduzido por JESSE DA ROCHA ZOELLNER e ANTONIO GONÇALVES DA LUZ.

CARLOS MAURÍCIO FERREIRA

Relator

EXTRATO DA ATA

AGRAVO NO MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (1321) Nº 0600101-66.2022.6.16.0000 -
Agudos do Sul - PARANÁ - RELATOR: DR. CARLOS MAURICIO FERREIRA - AGRAVANTE:
AGUDOS FELIZ DE NOVO 15-MDB / 13-PT - Advogados do(a) AGRAVANTE: LUIZ GUSTAVO
DE ANDRADE - PR35267-A, THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - PR62203, GABRIEL
FERREIRA DE CRISTO - PR108469, LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A, MARIA
LUIZA LUIZ PIRES DE OLIVEIRA - PR0103813 - AGRAVADO: JESSE DA ROCHA ZOELLNER,
ANTONIO GONÇALVES DA LUZ - Advogados do(s) AGRAVADOS: THIAGO DE ARAUJO
CHAMULERA - PR62203, GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - PR108469 - AGRAVADO: JUÍZO
ELEITORAL DA 144ª ZONA ELEITORAL DE FAZENDA RIO GRANDE

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte não conheceu do Agravo Interno, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

Num. 42926238 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 18/03/2022 17:24:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22031817245815400000041899656
Número do documento: 22031817245815400000041899656

SESSÃO DE 17.03.2022.

Num. 42926238 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 18/03/2022 17:24:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22031817245815400000041899656
Número do documento: 22031817245815400000041899656